Tribunal: TJPA
Processo: 0803870-76.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803870-76.2022.8.14.0133

APELANTE: ELEN CRISTINA DA CONCEICAO DE AVIZ, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ELEN CRISTINA DA CONCEICAO DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível, que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao apelo de Elen Cristina da Conceição de Aviz, condenando o agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da manutenção da condenação já imposta por danos materiais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos em imóvel entregue no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (iii) estabelecer se os vícios construtivos geram direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ autoriza o julgamento monocrático do recurso com base no art. 932 do CPC e na Súmula 568/STJ, inexistindo violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a parte possui o direito de interpor agravo interno contra tal decisão.

O Banco do Brasil, quando atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de agente financeiro, assumindo responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos dos imóveis entregues.

Incide, no caso, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, independentemente de culpa, sendo cabível a condenação do banco pela má qualidade do imóvel entregue.

O laudo técnico acostado aos autos não foi impugnado especificamente pela parte ré, incidindo a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC quanto aos vícios constatados – infiltrações, fissuras, problemas hidráulicos e elétricos, entre outros – os quais comprometem a salubridade e a habitabilidade do imóvel.

A existência de vícios graves que afetam a habitabilidade do imóvel vai além do mero aborrecimento, configurando violação ao direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º), o que enseja indenização por dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de prova do prejuízo extrapatrimonial.

A fixação do valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais revela-se proporcional, razoável e adequada à finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático com base em jurisprudência consolidada não viola o princípio da colegialidade, desde que assegurada a possibilidade de agravo interno.

O Banco do Brasil, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responde objetivamente por vícios construtivos nos imóveis entregues.

A presença de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade da unidade habitacional gera indenização por danos morais, configurados in re ipsa pela afronta ao direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 341 e 932; CC, arts. 389, 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2092461/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2161489/RJ, j. 28.11.2022; TJPA, ApCiv 0803437-72.2022.8.14.0133, rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0803870-76.2022.8.14.0133, em que figura como recorrente BANCO DO BRASIL S.A. e como recorrida ELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO DE AVIZ:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face de
decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível
, que
negou provimento ao seu recurso
e
deu parcial provimento à apelação interposta por ELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO DE AVIZ
, condenando o agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da manutenção da condenação anteriormente fixada a título de danos materiais.

A sentença de origem, constante ao id 26831197, prolatada nos autos da ação de indenização por vícios construtivos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu Banco do Brasil S.A. ao ressarcimento dos danos materiais apontados em laudo técnico particular, corrigidos pelo IPCA desde a apresentação do referido laudo, e com incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC a contar da citação, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º, do Código Civil. Fixou-se a sucumbência recíproca, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, a serem repartidos igualmente entre as partes, ficando suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência da parte autora por força da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (id 26831203), o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustentou, preliminarmente:
(i) ausência de comprovação da hipossuficiência da parte autora para concessão da justiça gratuita;
(ii) ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou unicamente como agente financeiro, não tendo responsabilidade por vícios construtivos;
(iii) ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos alegados;
(iv) ausência de elementos que caracterizem os danos materiais pleiteados;
(v) suposta litigância predatória em razão da reiteração de demandas similares por mesmo patrono.

Em decisão monocrática, foi afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se que o Banco do Brasil, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responde objetivamente pelos vícios construtivos nos imóveis entregues. Reconheceu-se, ainda, a presença de vícios comprometedores da habitabilidade do imóvel, com fundamento no laudo técnico não impugnado, ensejando condenação por danos materiais e morais.

Irresignado, o Banco agravante interpôs Agravo Interno (id 29232259), reiterando os fundamentos da apelação e invocando:
(i) violação ao princípio da colegialidade;
(ii) sua alegada ilegitimidade passiva, por atuar exclusivamente como agente financeiro e sem qualquer responsabilidade pela obra;
(iii) ausência de comprovação de efetivo dano moral, sustentando que os vícios apontados não comprometeram a habitabilidade do imóvel, tratando-se de meros aborrecimentos. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática, com o provimento do recurso de apelação anteriormente interposto.

Em contrarrazões colacionadas ao id 29513365, a parte agravada, ELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO DE AVIZ, defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando:
(i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil por atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 e gestor do FAR;
(ii) a comprovação da existência de vícios construtivos por meio de laudo técnico e fotografias acostadas aos autos;
(iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na fiscalização e entrega de imóvel em condições precárias de habitabilidade;
(iv) a caracterização do dano moral in re ipsa, diante da violação ao direito fundamental à moradia digna. Ao final, requereu o
desprovimento do agravo interno
, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à insurgência do Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática proferida no âmbito da apelação cível, que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento à apelação interposta por ELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO DE AVIZ, para condenar o agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mantendo-se a condenação pelos danos materiais fixada na sentença.

I. Da preliminar de violação ao princípio da colegialidade

Quanto à alegação de
nulidade da decisão monocrática
, ao fundamento de que não se configurariam as hipóteses do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, sem razão o agravante.

A Súmula 568/STJ admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada na Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022, qual seja, o agravo interno.

A Súmula 568/STJ assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e com interposição do agravo interno, devolve-se ao Colegiado toda a matéria decidida.

Ademais, a possibilidade de julgamento monocrático nas hipóteses legais não configura qualquer ofensa ao princípio da colegialidade, mas sim
instrumento de racionalização e eficiência processual
, com amparo tanto na legislação processual (arts. 932 e 1.011 do CPC) quanto no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal.

No caso em apreço, a decisão singular embasou-se em jurisprudência pacífica desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhece a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. pelos vícios construtivos de imóveis financiados e entregues no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, quando atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e agente executor da política habitacional.

Dessa forma, o julgamento monocrático está devidamente autorizado, não havendo qualquer nulidade a ser declarada por suposta afronta ao princípio da colegialidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

II. Mérito

No mérito, não merece prosperar o recurso interposto.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada pela decisão agravada. Conforme reiteradamente reconhecido no âmbito do STJ e desta Corte, o Banco do Brasil, quando atua na condição de gestor do FAR e executor do PMCMV – Faixa 1, não se limita a mero agente financeiro, mas figura como agente responsável pela operacionalização do programa, inclusive pela contratação da construtora, fiscalização da obra e entrega dos imóveis em conformidade com as normas técnicas e padrões de habitabilidade.

Nesse sentido, aplica-se à espécie o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, como é o caso da instituição ré:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).

Os autos revelam, por meio de laudo técnico não impugnado, que o imóvel entregue à autora apresenta vícios construtivos relevantes, tais como infiltrações, fissuras, problemas elétricos e hidráulicos, odor fétido, entre outros, os quais comprometem a salubridade e a habitabilidade da unidade.

Não havendo impugnação específica ao referido laudo técnico, incide a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

Configurada, assim, a falha na prestação do serviço público delegado, é impositiva a manutenção da condenação pelos danos materiais, já reconhecidos na sentença.

No tocante ao dano moral, igualmente não assiste razão ao agravante. A jurisprudência majoritária reconhece que, em se tratando de imóvel entregue com vícios graves de construção no âmbito de programa habitacional popular, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrente da violação ao direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

Não se trata de mero aborrecimento, mas de frustração legítima da expectativa de usufruir de um bem essencial à dignidade humana, com implicações práticas na saúde, segurança e estabilidade da unidade familiar beneficiária.

A fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em tais circunstâncias, mostra-se moderada, proporcional e adequada, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da reparação civil.

Cito os precedentes:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO . LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) verificar se os vícios construtivos geram direito à indenização por danos morais; (iii) analisar a validade da concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça é mantida, considerando que a autora é beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, presumindo-se sua hipossuficiência, conforme art . 99, § 3º, do CPC. 4. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual é rejeitada, tendo em vista que, segundo entendimento pacífico do STJ, o Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não atua como representante da União, inexistindo interesse direto capaz de atrair a competência da Justiça Federal. 5 . A preliminar de ilegitimidade passiva também é afastada, pois o Banco do Brasil, ao atuar como gestor dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos, não se limitando à condição de mero agente financeiro, conforme consolidado na jurisprudência do STJ. 6. O mérito da apelação do Banco do Brasil é rejeitado, pois restou devidamente comprovada, por meio de laudo técnico não impugnado de forma específica, a existência de diversos vícios construtivos — infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto, entre outros — que comprometem a habitabilidade do imóvel, sendo correta a condenação em danos materiais. 7 . O recurso da autora é parcialmente provido, uma vez que a entrega de imóvel com vícios construtivos graves, no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, viola o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da CF, gerando dano moral in re ipsa, sem necessidade de prova específica do sofrimento. 8. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$5 .000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para compensar o abalo extrapatrimonial sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do Banco do Brasil desprovido . Recurso de Lucidalva da Silva Machado parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032385020228140133 27713024, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e MARIA JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA contra sentença que, em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenou parcialmente o Banco à reparação por danos materiais, excluindo os danos morais. A autora alegou falhas estruturais no imóvel e atribuiu responsabilidade à instituição financeira por atuar como agente executor do programa e gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), imputando-lhe omissão fiscalizatória . O Banco, por sua vez, sustentou ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Banco do Brasil S .A. possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) determinar se a parte autora faz jus à indenização por danos morais em razão da habitabilidade comprometida da unidade residencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O Banco do Brasil, na condição de gestor do FAR e executor do Programa Minha Casa Minha Vida, detém responsabilidade pela fiscalização da qualidade das obras e pela entrega de imóveis em conformidade com padrões técnicos, não podendo alegar ilegitimidade passiva.

4. A responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento e liberar recursos públicos sem a devida fiscalização da obra .

5. O laudo técnico acostado aos autos comprova a existência de vícios construtivos graves, não impugnado de forma específica pelo réu, que não produziu contraprova pericial, atraindo os efeitos do art. 341 do CPC.

6 . A negligência na fiscalização da obra financiada configura falha na prestação do serviço, ensejando a manutenção da condenação por danos materiais.

7. Os vícios construtivos extrapolam meros aborrecimentos e comprometem o direito fundamental à moradia digna ( CF, art. 6º), configurando dano moral indenizável .

8. A jurisprudência reconhece o direito à compensação por danos morais em hipóteses de entrega de imóveis com vícios que afetam a habitabilidade, em programas habitacionais populares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso adesivo da consumidora provido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis entregues .

2. A responsabilidade do agente financeiro decorre da omissão no dever de fiscalizar a obra antes da liberação dos recursos públicos.

3. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade da unidade residencial ensejam indenização por danos morais, em razão da violação ao direito fundamental à moradia digna .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14 e § 3º; CC, arts. 389, 405, 406; CPC, arts . 85, § 2º, 86, 98, § 3º, 341, 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08 .2023; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJ-SP, AC 1039285-59 .2019.8.26.0602, rel . Des. Viviani Nicolau, j. 18.08 .2021; TJ-AC, AC 0702621-24.2020.8.01 .0001, rel. Des. Francisco Djalma, j. 18 .06.2021; TJPA, ApCiv 0141548-57.2015.8 .14.0087, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j . 26.03.2024; TJPA, ApCiv 0142552-32.2015 .8.14.0087, rel. Des . Luana de Nazareth Henriques Santalices, j. 18.06.2024 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08034377220228140133 26382547, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Insurgência de ambas as partes contra sentença de procedência . Reforma em parte. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. Banco do Brasil . Instituição financeira que atuou como vendedora do imóvel e agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. Precedente do C. STJ. 2 . APLICABILIDADE DAS REGRAS DO CDC. Intervenção de terceiros incabível, inclusive no que tange à inclusão da construtora. Cabe à consumidora decidir contra quem litigar. 3 . DANOS MATERIAIS. Incontrovérsia quanto à existência dos danos e quanto ao valor necessário para os reparos. Manutenção da condenação no que tange aos danos materiais. 4 . DANOS MORAIS. Vícios construtivos em imóvel novo destinado a pessoa de baixa renda pelo programa "Minha Casa, Minha Vida". Apesar da simplicidade dos vícios, a situação supera o mero aborrecimento. Autora que dedicou esforços para aquisição do bem . Valor majorado, mas não no patamar pleiteado. Indenização fixada em R$ 5.000,00, conforme jurisprudência. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001054-06 .2023.8.26.0510 Rio Claro, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/05/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL

FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. N
Ã
O CARACTERIZADA. 1 . A responsabilidade da institui
çã
o financeira em rela
çã
o a v
í
cios de constru
çã
o ou atraso na entrega da obra depender
á
das circunst
â
ncias em que se verifica sua interven
çã
o nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma) . 2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco. 3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial

FAR, na qualidade de institui
çã
o financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida

PMCMV, na forma do Decreto n . 7.499/2011 (p. 108

item 1, A). 4 . Sendo, portanto, cab
í
vel a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais v
í
cios construtivos verificados no im
ó
vel objeto do contrato, motivo pelo qual n
ã
o h
á
que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido.

(TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des . Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA . DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO . SÚMULA 194/STJ. ART. 618 DO CC/2002. PRAZO DE GARANTIA . 5 ANOS. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. POSSIBILIDADE DE RECLAMAR AO FORNECEDOR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O DANO . PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS À FALTA DA PREVISÃO ESPECÍFICA. TERMO INICIAL. SÚMULA 568/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2 . Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, é impositiva a rejeição dos embargos de declaração. 3 . Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.4. Consoante o entendimento firmado pela e . Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC.5. O prazo de 5 anos previsto no caput do art. 618 do CC/2002 é de garantia . Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial.6. Quanto ao prazo prescricional para pleitear a indenização correspondente, sendo o art. 27 do CDC exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art . 205 do CC/2002, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada na vigência do art. 177 do CC/1916.7. Hipótese em que foi reconhecida a relação de consumo, de modo que a responsabilidade por vícios construtivos não fica limitada ao prazo de garantia de 5 anos, previsto no art . 618 do CC/2002.Ademais, os defeitos foram constatados a partir de março de 2015 e a ação indenizatória foi ajuizada em 29/10/2015, de modo que não está caracterizada a prescrição decenal.8. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2092461 SP 2022/0083366-9, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SFH. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. CDC. INAPLICABILIDADE . I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a Caixa Econômica Federal - CEF objetivando indenização por danos morais e materiais, em razão de defeitos na construção de imóvel residencial do programa Minha Casa Minha Vida. II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos para condenar a ré no pagamento de R$ 7.434,23 (sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) por danos materiais e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais . No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria, além da análise das cláusulas do contrato . Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelos enunciados n. 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. IV - No que trata da apontada violação do art. 186 do Código Civil, sem razão a recorrente, porquanto esta Corte Superior tem entendimento firme de que a Caixa Econômica Federal é parte legítima para responder por vícios construtivos, atraso ou outras questões relativa à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro . V - A própria recorrente, em diversas passagens, assumiu o status de administradora do FAR e gestora de política pública para fomento de produção de moradia a público de baixa renda (fls. 421, 465 e 471). VI - A Corte Regional concluiu pela existência de dano moral suportado pela recorrida, em razão dos significativos danos existentes no imóvel (revestimento dos pisos e paredes rachados e desprendendo das superfícies de assentamento, generalizado descolamento dos pisos e azulejos, vazamentos com passagens das águas das chuvas, manchas de umidade nas paredes, rachaduras no entorno e na junção das esquadrias, desnivelamento de piso, etc.), entendendo, ainda, que a convivência diuturna naquele ambiente, extremamente precário, transcenderia ao mero aborrecimento . Fica impossível, pela via do recurso especial, deduzir de modo diverso do decisum recorrido sem o reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, ante os óbices dos enunciados das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Confiram-se os julgados a seguir: ( AgInt no REsp n. 1 .709.803/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020 e AgInt no AREsp n. 1.708 .217/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 17/6/2022.) VII - A respeito da alegada violação do art. 3º, § 2º, da Lei n. 8 .078/1990, do art. 2º, § 3º, da Lei n. 10.188/2001 e do art . 70, § 3º, da Lei n. 11.977/2009, é forçoso esclarecer que o STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH quando celebrados antes de sua entrada em vigor e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, não sendo nenhuma dessas a hipótese em apreço. A esse respeito, os julgados a seguir: ( AgInt no REsp n . 1.852.301/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1º/6/2022 e AgInt nos EREsp n. 1 .822.962/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 17/2/2021.) VIII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2161489 RJ 2022/0202818-1, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

3. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da já fixada indenização por danos materiais.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2025